Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-80.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000455-80.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: C. S. R. SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFEROS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática confirmatória da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O embargante alegou omissão e contradição quanto à inexistência de inércia do credor, à necessidade de decisão formal de suspensão do processo para início da contagem da prescrição intercorrente e à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer a prescrição intercorrente apesar da existência de petições requerendo diligências constritivas; (ii) estabelecer se a contagem da prescrição intercorrente depende de decisão judicial formal suspendendo o processo executivo; e (iii) determinar se a Súmula 106 do STJ afasta a incidência da prescrição intercorrente em razão da demora imputável ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese relativa à ausência de inércia do exequente, aplicando a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 566. 4. O mero peticionamento requerendo pesquisas patrimoniais ou diligências constritivas não interrompe o prazo da prescrição intercorrente quando desacompanhado de efetiva constrição patrimonial útil. 5. A interrupção da prescrição intercorrente exige resultado concreto da atividade executiva, como a efetivação de penhora, inexistente no período compreendido entre o término da suspensão automática e a consumação da prescrição. 6. A aplicação analógica do Tema 566 do STJ às execuções cíveis comuns, em conjunto com o art. 921 do CPC, impõe que o prazo prescricional tenha início automaticamente após o decurso do prazo anual de suspensão processual. 7. A ausência de decisão judicial formal suspendendo ou arquivando o processo não impede o curso automático da prescrição intercorrente, por possuir natureza meramente declaratória. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois sua incidência restringe-se à prescrição originária relacionada à demora na realização da citação inicial imputável ao Judiciário. 9. A prescrição intercorrente decorre da ausência de efetividade do processo executivo já instaurado, submetendo-se à disciplina específica do Tema 566 do STJ. 10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e adequada para solucionar a controvérsia. 11. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO. 12. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, 1.022, 1.025 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 566, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000455-80.2017.8.05.0044, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S/A e como Embargados C. S. R. SILVA - ME e CLAUDIA SANTANA REGIS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora